Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-06.2018.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005136-06.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSINETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 000.910.391-00 (RECORRENTE), ELIANA FERREIRA NEVES DOS SANTOS - CPF: 901.983.281-68 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 327.959.201-15 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (RECORRIDO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CELEBRAÇÃO DE DISTRATO – CONTROVÉRSIA SOBRE VALOR A SER RESTITUÍDO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE RETENÇÃO DO VALOR DO SINAL E DE RETENÇÃO DE 60% OU 30% DO VALOR PAGO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RETENÇÃO ABUSIVA – OBRIGAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 20% RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Por “parcialmente” deve-se entender valor razoável e, no caso, a restituição de 80% do valor pago, retendo-se 20% em favor da parte promovida, mostra-se razoável.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas e, no inciso IV, considera abusivas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

É abusiva a pretensão de retenção de 60% ou 30% do valor pago, de modo que a retenção de 20% é adequada, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou tão somente a “a restituir à autora a importância correspondente a 80% do montante pago correspondente a R$ 17.281,13 (dezessete mil, duzentos e oitenta e um reais e treze centavos), subtraídos os valores pagos a título de fundos de administração, habitacional e o de reserva”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA,
com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do CPC,
para o fim de condenar a ré a restituir à autora a importância correspondente a 80% do montante pago correspondente a R$ 17.281,13 (dezessete mil, duzentos e oitenta e um reais e treze centavos), subtraídos os valores pagos a título de fundos de administração, habitacional e o de reserva, com correção monetária desde a data de cada desembolso (CC, artigos 404 e 407) calculada pelos índices previstos no programa de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça a que faz referência o artigo 509, § 3º, do Código de Processo Civil, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1º; e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal), a contar do trânsito em julgado, com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz jus à retenção do valor do sinal pago (R$ 10.000,00) assim como à retenção de 60% ou, no mínimo, 30% do valor pago.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a controvérsia posta a julgamento consiste em delimitar a quantia devida a título de distrato do contrato de aquisição de imóvel, posto que a parte promovente, por impossibilidade financeira, desistiu da contratação.

Apenas a parte promovida recorreu com o argumento de que faz jus à retenção do valor do sinal pago (R$ 10.000,00) assim como à retenção de 60% ou, no mínimo, 30% do valor pago.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o magistrado devidamente caracterizou que diante da inexistência de parâmetro para delimitar o valor a jurisprudência tem se assentado no sentido de que a retenção de 20% do valor pago se mostra razoável.

Nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Por “parcialmente” deve-se entender valor razoável e, no caso, a restituição de 80% do valor pago, retendo-se 20% em favor da parte promovida, mostra-se razoável.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas e, no inciso IV, considera abusivas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

É abusiva a pretensão de retenção de 60% ou 30% do valor pago, de modo que a retenção de 20% é adequada, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021